Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-05.2014.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003027-05.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.740.901-25 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003027-05.2014.8.11.0006

APELANTE: ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – EXTRATOS E PLANILHA BANCÁRIOS – PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003027-05.2014.8.11.0006

APELANTE: ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0003027-05.2014.8.11.0006 Código: 165976 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou improcedentes os Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedente o pedido da ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo e condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 63.275,42 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), ressaltado que a atualização monetária, juros e multa se darão de acordo com o contrato entabulado entre as partes.

Indeferiu o pedido de assistência judiciária e condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante, por meio da Curadora Especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, que a inicial não foi instruída com a memória do cálculo da dívida, conforme determina o art. 700, §2º, I, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da demanda por falta de liquidez do título apresentado, subsidiariamente, que seja determinada a parte autora apelada emendar a inicial para apresentar o referido cálculo demonstrativo do débito. Requer ainda o deferimento da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: Id. 116426456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003027-05.2014.8.11.0006

APELANTE: ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou improcedentes os Embargos Monitórios e, por consequência, julgou procedente o pedido da ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo e condenar o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 63.275,42 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), ressaltado que a atualização monetária, juros e multa se darão de acordo com o contrato entabulado entre as partes.

Indeferiu o pedido de assistência judiciária e condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Ariovaldo Barbosa dos Santos Filho, com o objetivo de receber o crédito de R$ 63.275,42 (sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), representado pelo Contrato de Financiamento n. 338837123, com prazo de vencimento fixado em 28/05/2011.

Consta que o requerido, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi citado por edital.

Nomeada Curadora Especial, a Defensoria Pública apresentou Embargos à Monitória por negativa geral, bem como pela inépcia da inicial por falta da memória de cálculo da dívida.

Proferida sentença de improcedência dos Embargos, ao fundamento de que os documentos apresentados com a inicial são suficientes para a ação monitória.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença recorrida.

A ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do requerido (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso, a petição inicial foi instruída com documentos, dentre os quais, o contrato de financiamento/empréstimo pessoal, resposta de proposta de crédito e extrato de financiamento (Id. 116423039 – págs.17-31).

O extrato de financiamento aponta a data da operação bancária (28/05/2007), a data de vencimento (28/05/2011), o valor contratado (R$40.000,00), o número de parcelas em atraso (023), a data do primeiro atraso (28/07/2009), a evolução das parcelas até a data do último vencimento, encargos (juros) e o valor em atraso (R$63.250,35). (Id. 116423039 - pág. 31).

Da documentação, restou demonstrado que o apelante efetivamente contratou o crédito e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“não se detecta nenhum vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Na contramão da embargante que não trouxe provas que pudessem sustentar seus embargos, a parte embargada instruiu devidamente seu pedido inicial (Id. 57128637), acostando à inicial contrato de financiamento bancário (fls. 17/18), extrato de financiamento (fls. 31) e ficha de atraso/controle de cobrança (fls. 32), demonstrando a relação negocial entre as partes e comprovando cabalmente a existência da dívida”.

Ao teor do citado art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo. O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu.

Para que não paire dúvidas quanto ao mecanismo processual da monitória, cumpre salientar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião no Recurso Especial nº 1.025.377 - RJ, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI julgado em 03 de março de 2009 pela Terceira Turma:-
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo
predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal.
(g.n)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ.

2.
A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida , podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.
O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido
, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória . De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADEATIVA:É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da ação monitória em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado.
INÉPCIA DA INICIAL: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na ação monitória, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada
. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”.(Apelação Cível, Nº 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA.1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL.
Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida.

Documentos hábeis a embasar a ação monitória.
Preliminar afastada . (...).(Apelação Cível, Nº 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
Para fins monitórios, prova escrita é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. Os requisitos da ação monitória são diversos daqueles da ação de cobrança e da ação de execução.
Não há carência de ação pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois estes são requisitos próprios da execução
. A cobrança de débito pela via monitória tem por requisito documento idôneo, ainda que unilateral e emitido pelo próprio credor. Precedentes (...)”. (Apelação Cível, Nº 70079967600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 24-04-2019) (g.n)

Sobre esta questão, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado decidiu no Recurso de Apelação n. 1012665-32.2017.8.11.0041, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – EXTRATOS E PLANILHA BANCÁRIOS – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADAS – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).
Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de movimentação financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.
Legitimidade das partes e interesse processual verificado.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Segundo a Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuados.

Na mesma linha foi o julgamento do Recurso de Apelação n. 1030547-07.2017.8.11.0041, por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À MONITÓRIA - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTO QUE SE REVESTE DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula n. 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).
Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação.
Interesse processual verificado.

Por derradeiro, quanto à assistência judiciária, não se olvida de casos outros em que a parte assistida pela Defensoria Pública teve negado o benefício, contudo, na hipótese,
defere-se a gratuidade da justiça, tão somente para este recurso
, ressalvada a irretroatividade da benesse.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022